Tribunal: STF
Processo: HC 76550
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: -  DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ESTELIONATO CONTINUADO. PENA: FIXAÇÃO: ARTS. 59, 61, 68 E
71 DO CÓDIGO PENAL: ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE "BIS IN
IDEM": INOCORRÊNCIA.
"HABEAS CORPUS".
1.      A sentença de 1º grau, apesar de certa imprecisão
terminológica, não deixou de fixar a pena inicial acima do mínimo
legal, em face dos péssimos antecedentes policiais e judiciais (art.
59 do Código Penal), de agravá-la, em face da reincidência, para só
depois passar ao acréscimo pelo crime continuado (art. 71).
        Cumpriu, pois, a exigência do art. 68 do Código Penal,
segundo o qual a pena-base, ou a pena inicialmente fixada, atenderá
ao critério do art. 59; em seguida serão consideradas as
circunstâncias atenuantes e agravantes; e, por último, as causas de
diminuição e de aumento.
2.      E o acórdão, quanto ao ora paciente, limitou-se a
modificar a sentença, no ponto em que só aplicou o acréscimo de 1/6,
pela continuidade delitiva. É que ao órgão colegiado pareceu
excessivamente benigna a sentença, nesse particular, pois, em se
tratando de 18 (dezoito) estelionatos em continuação, o acréscimo
haveria de ser bem maior, ou seja, de 2/3 (dois terços).
3.      Ora, à vista da pena inicialmente fixada (1 ano e 2
meses), da agravação, pela reincidência, para 1 ano, 4 meses e 10
dias, da majoração de 2/3, em razão da continuidade delitiva,
haveria mesmo de resultar a pena definitiva de 2 (dois) anos, 3
(três) meses e 10 (dez) dias, que foi a imposta no acórdão
impugnado.
4.      Na inicial não se chega a sustentar que os maus
antecedentes "policiais e judiciais", a que se referiu a sentença,
são os mesmos fatos que justificaram a condenação caracterizadora da
reincidência.
        A sentença fez separação de uma coisa e outra.
        E os autos não evidenciam que tenha havido um "bis in
idem".
5.      "H.C." indeferido, por indemonstrado qualquer prejuízo
para o paciente.